Tribunal: TJMT
Processo: 0002098-24.2018.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0002098-24.2018.8.11.0008
APELANTE: MARLLON RIBEIRO SILVA, JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, WIVERSON ROMARIO TEIXEIRA, CARLOS EDUARDO DA SILVA, DANIEL BELO DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.